Tribunal: TJSP
Processo: 1002610-63.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação monitória - empréstimos pessoais - contratação negada pelo réu - circunstâncias que não corroboram sua versão - contratados firmados para renovação de empréstimos consignados anteriores, cuja celebração é incontroversa - valores depositados na conta corrente do réu, sendo parte utilizado para sua livre movimentação e outra para quitação dos contratos anteriores - sentença mantida - recurso

Ementa:
Ação monitória - empréstimos pessoais - contratação negada pelo réu - circunstâncias que não corroboram sua versão - contratados firmados para renovação de empréstimos consignados anteriores, cuja celebração é incontroversa - valores depositados na conta corrente do réu, sendo parte utilizado para sua livre movimentação e outra para quitação dos contratos anteriores - sentença mantida - recurso improvido.